Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-54.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000591-54.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (RECORRIDO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. FRAUDE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COMPRAS CONTESTADAS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. COMPRAS REALIZADAS NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO. CADASTRO DO CARTÃO EM CARTEIRA DIGITAL. TITULARIDADE DA CARTEIRA DIGITAL. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. DEVIDA. TENTATIVAS MALSUCEDIDAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXPECTATIVA FRUSTRADA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente não
fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

3.

A alegação de que as compras contestadas foram realizadas na modalidade aproximação mediante carteira digital desacompanhadas de elementos que comprovem o cadastro do cartão de crédito em carteira digital de titularidade do consumidor não tem o condão de comprovar a culpa exclusiva da vítima.

4.

Falha na prestação de serviços configurada.

5.

O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão das malsucedidas tentativas de resolução administrativa.

6.

Quantum
indenizatório reduzido em atenção ao critério da razoabilidade.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundos das compras contestadas e (ii) condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença com base no método de pagamento utilizado pela parte recorrida (aproximação) e a necessidade de dados sigilosos de conhecimento exclusivo do consumidor para finalização da transação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000591-54.2024.8.11.0055

Polo Ativo

BANCO INTER S.A.

Polo Passivo

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude das transações contestadas pela parte recorrida.

Eis trechos da sentença:

“Da análise dos elementos coligidos aos autos verifica-se que é fato incontroverso que na data de 05 de dezembro de 2023 foram realizadas quatro compras valendo-se do cartão de crédito da autora, compras estas que foram alvo de contestação em âmbito administrativo. Além disso, não há discordância de relatos em relação à recusa do pedido de contestação das aludidas compras.

A fim de justificar a recusa, a parte requerida informa que as compras foram realizadas utilizando-se a tecnologia de aproximação via carteira digital (
Samsung Pay
), com utilização da senha numérica cadastrada para tal fim.

Da análise das transações via carteira digital, temos que a adesão ao serviço ocorreu no dia 05/12/2023, às 10h49min. A primeira compra objeto de contestação, por sua vez, ocorreu às 10h51min do mesmo dia; a última às 10h52min, também na mesma data.

Logo, verifica-se que em um lapso de três minutos houve o cadastro no serviço e realizadas quatro compras, todas no mesmo estabelecimento e em valores semelhantes (R$499,99; R$489,99; R$479,99; R$469,99) – Id. 143176610.

A responsabilidade do banco por compras fraudulentas realizadas através de carteiras digitais é um tema complexo que exige uma abordagem equilibrada. Embora as carteiras digitais ofereçam conveniência aos clientes, também introduzem novos desafios de segurança.

Nesse sentido, os bancos têm o dever de implementar medidas robustas de autenticação e proteção contra fraudes para garantir a segurança dos seus clientes.

Dessa forma, o simplificar cada vez mais o uso de cartões de crédito, a instituição financeira deve incrementar a segurança do produto, já que responde objetivamente por eventuais prejuízos ao consumidor (risco da atividade).

[...]

No caso em tela, temos que em um curto período houve o cadastro ao serviço de carteira digital, com quatro compras em valores semelhantes, todas no mesmo estabelecimento comercial, transações essas que se revelam completamente atípicas ao uso comum do consumidor, que sequer se valia da tecnologia até aquele momento, evidenciando, assim, a falha na prestação dos serviços da requerida.

Uma vez evidenciada a falha na prestação do serviço e não tendo a parte ré demonstrado a ocorrência de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como afastar sua obrigação de reparar os danos causados.

Logo, de rigor declarar a inexistência da dívida e acolher o pleito indenizatório por dano moral.

Isto porque o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos da promovente, constitui-se circunstância que extrapola o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

[...]

No que tange ao quantum indenizatório, a reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a ocorrência reiterada de atos lesivos, que implique locupletamento sem causa ao credor e que nada signifique financeiramente ao devedor.

Diante disso, levando-se em consideração as circunstancias que permeiam o caso, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) satisfaz os requisitos acima elencados.

Dispositivo

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da parte promovente, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência da dívida oriunda das compras realizadas por meio do cartão da parte autora, na data de 05/12/2023, via Samsung Pay, nos valores de: R$ 469,99 (quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 479,99 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), R$ 489,99 (quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e enove centavos);

b) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para parte autora, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).”

Partindo da premissa de que a parte recorrida desconhece as referidas transações, cabia ao recorrente/réu a efetiva demonstração da legalidade das mesmas, encargo do qual não se desincumbiu.

A Súmula 479 do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tal qual reconhecido na origem, embora a recorrente defenda a licitude das transações, não fez prova a demonstrar causa excludente da responsabilidade civil objetiva estatuída no Código de Defesa do Consumidor (art. 14).

Inclusive, em sede de contestação, alega que as transações foram realizadas mediante carteira digital
Samsung Pay
, em que ocorre o cadastro do cartão para utilização no dispositivo móvel via aproximação. Todavia, não junta qualquer elemento que comprove o cadastramento do cartão de crédito da parte recorrida em dispositivo móvel de sua titularidade. Inclusive, junta suposta notificação de
token
para cadastramento na carteira digital (id. 212220317), porém consta apenas a mensagem “
Não informe esse código a terceiros. Use 554142 para ativar o seu cartão Inter final 8938 na sua carteira digital Samsung Pay
” sem qualquer dado acerca do envio da notificação. Ainda, consta no id. 212220314 o envio de SMS para cadastramento do cartão, havendo a possibilidade de juntada do comprovante de envio da mensagem para comprovação das alegações da instituição financeira, o que não ocorreu nos autos.

Considerando a rápida sequência em que se deram todas as operações (menos de 5 minutos), incluindo o cadastro do cartão na carteira digital, e a inconteste semelhança entre os valores (R$ 469,99; R$ 479,99; R$ 489,99; R$ 499,99), competia à instituição financeira promover a análise de segurança dos atos impugnados, em especial pela realização das compras em modalidade recém cadastrada (aproximação utilizando carteira digital).

Assim, ocorrida a fraude dentro do sistema interno e sem indícios de culpa exclusiva da vítima, escorreito o reconhecimento da falha na prestação do serviço e o dever de restituir a quantia objeto do crime, pois responde pelos danos, independente da existência de culpa ou dolo.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL. COMPRAS REALIZADAS EM CIDADE DIVERSA. EVIDÊNCIA DE TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A instituição financeira que permite que terceiros realizem compras por meio de cartão virtual em celular não cadastrado pelo correntista, e mesmo diante das inúmeras reclamações administrativas com pedido de cancelamento e estorno da compra, não atende ao pedido do consumidor, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

De acordo com entendimentos jurisprudenciais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Recurso Parcialmente Provido.

(N.U 1065381-49.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Quanto à condenação em danos morais, a não resolução administrativa, no caso dos autos, tem o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

As malsucedidas tentativas administrativas diante da ouvidoria da parte recorrente evidenciam a falta de diligência da instituição bancária e ultrapassam as raias do tolerável.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrente traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar arguida,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais),

mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de condenar em custas e honorários, em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024